Tribunal: TJDFT
Processo: 0738115-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO TENTADO QUALIFICADO. FATOS OCORRIDOS EM DEZEMBRO DE 2008. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ANO DE 2012. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 366 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO EM AGOSTO DE 2023. PACIENTE JÁ FOI CITADO PESSOALMENTE E CONSTITUIU ADVOGADO. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FINALIDADE DO DECRETO PRISIONAL ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA DA PRISÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DA PRODUÇÃO ANTECIPACADA DE PROVAS. PLEITO JÁ DECIDIDO E PRECLUSO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA, E, NA PARTE ADMITIDA, CONCEDIDA.
1. Com relação à alegação de ilegalidade da citação por edital e da decretação de produção antecipada de provas, o “writ” não pode ser admitido, pois a matéria encontra-se preclusa, haja vista que já foi analisada tanto por este Tribunal quanto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no RHC 34664/DF, o qual, inclusive, reconheceu a ilegalidade da prova produzida antecipadamente e determinou o seu desentranhamento dos autos. Por outro lado, não foi reconhecida qualquer irregularidade na citação por edital do acusado, nem por este Tribunal, nem pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
3. O paciente foi preso quase 15 (quinze) anos após os fatos, ocorridos em 2008, e, desde então, não mais se envolveu em ilicitudes e não há nenhum elemento concreto que demonstre que sua liberdade represente atual perigo à sociedade.
4. O paciente foi citado da imputação, constituiu advogado para lhe defender e o processo retomou sua marcha, assim, não mais subsistem os fundamentos de imposição da medida constritiva diante da não localização do paciente, para a garantia da aplicação da lei penal e para assegurar a instrução criminal.
5. Devidamente cumprida a finalidade da medida constritiva extrema e, sem outro fundamento atual para a manutenção da prisão, faz-se imperiosa sua revogação.
6. Ordem parcialmente admitida. Na parte admitida, concedida a ordem.